Tribunal: TJMT
Processo: 1051743-80.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1051743-80.2022.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: SOELI DE OLIVEIRA
RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A. e outros
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – COBRANÇA INDEVIDA – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
1. A parte Recorrente pugna pela reforma da sentença em relação ao pleito de indenização por danos morais.
2. Afasto a preliminar de prescrição aventada pela parte Recorrida, por entender que o marco inicial para o prazo prescricional é a data do último desconto indevido.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Por outro lado, referente ao dano moral, não visualizo ofensa aos direitos da personalidade, de modo que constitui apenas mera cobrança indevida, ocorrida no período de 5 (cinco) anos, sem nem mesmo a parte autora verificar ou questionar as cobranças. Logo, a devolução dos valores é capaz de restabelecer o status quo ante. Nessa intelecção, o Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado: N.U 1022287-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021; N.U 1000665-05.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020; N.U 1016841-03.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020. Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar a parte Reclamada em: a) obrigação de fazer consistente em cancelar os contratos da apólice de n. 002578 vinculado a proposta de n. 007716757213 e da segunda apólice de n. 002578 vinculado a proposta de n. 007716968622, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa fixa de R$ 500,00 (quinhentos reais); b) restituir o montante descontado indevidamente, no importe de R$ 4.075,95 (quatro mil e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), a serem calculados em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., contados da data de cada desconto b) improcedente o pleito de indenização por danos morais; e o faço com julgamento do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.(...)”
4. Nesse caso, o dano moral não é presumido, sendo necessária a prova de situação capaz de ingressar no âmbito dos direitos da personalidade e de modo a revelar algum tipo de abalo psíquico/emocional ou constrangimento que atinja a dignidade da pessoa, em grau relevante, elementos ausentes no bojo destes autos.
5. Cobrança indevida, ocorrida no período de 5 (cinco) anos, sem nem mesmo a parte autora verificar ou questionar as cobranças.
6. O mero dissabor decorrente de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051743-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOELI DE OLIVEIRA - CPF: 893.153.168-00 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023